Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744817-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RAMOS PROCOPIO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora por falta de comprovação suficiente quanto à impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou liminar do recurso interposto, intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator